Tribunal: TJBA
Processo: 8000325-89.2020.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000325-89.2020.8.05.0172 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO APELADO: NELI ALVES COSTA Advogado(s):INES BORGES ARAUJO ROCHA ACORDÃO EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE TARIFA DE CESTA B. EXPRESS04. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE PELA APELADA. ART. 42 DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DE R$ 2.000,00 QUE NÃO SE REVELA DESARRAZOADO. SENTENÇA MANTIDA. As tarifas bancárias, ainda que autorizadas pelo Banco Central do Brasil ou por lei, devem estar expressamente previstas no contrato ou autorizados pelo correntista a fim de legitimar a sua cobrança. A teor do parágrafo único, do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Sobre os danos morais, estes decorrem da falha na prestação dos serviços prestados pelo apelante, bem como da angústia experimentada pela apelada em razão de experimentar descontos de deus proventos, não previstos. O valor arbitrado de R$ 2.000,00 é condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo se falar em enriquecimento ilícito da apelada. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível Nº. 8000832-13.2022.805.0194 em que figura como apelante Banco Bradesco e apelado Maria Domingas do Rego. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso e o fazem pelas razões adiante expostas.